Tribunal: TJMT
Processo: 0058061-43.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0058061-43.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONILCE LUCIA DA SILVA - CPF: 103.495.291-91 (RECORRIDO), LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO - CPF: 237.390.022-04 (ADVOGADO), S L OPERACOES IMOBILIARIAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 15.062.330/0001-89 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 0058061-43.2015.8.11.0001

ORIGEM: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

RECORRIDO: JONILCE LUCIA DA SILVA

S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 16/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DEVOLUÇÃO DO SINAL –
DESÍDIA DAS RECLAMADAS – DANO MORAL E MATERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A Reclamante informa que celebrou contrato de compra de imóvel construído pela Recorrente, através da mediação da Reclamada Ideal Imobiliária, pagando um sinal de R$ 5.450,85 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

No entanto, as empresas não deram continuidade no contrato. O imóvel tinha previsão de entrega para setembro de 2014. Até a propositura da ação as empresas não haviam resolvido o problema, deixando a consumidora com a expectativa, sem cumprir a oferta.

Reforço que não se trata de corretagem, mas de sinal, conforme recibo do ID n° 150845254.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

Portanto, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SOBRE A OUTRA RECLAMADA – COM RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO.
Ocorrendo a renúncia do mandato do advogado de uma das reclamadas (
S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI)
, demonstrando ele ter dado a ciência da renúncia, caberia à própria interessada constituir novo advogado, sem a intervenção do Poder Judiciário, sob pena do feito correr contra si arcando com os ônus de sua própria desídia, à semelhança do que ocorre com o réu revel.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023